Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702242-32.2022.8.07.0006 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: EDIMARCIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 47338113), que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de EDIMARCIO PEREIRA DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em petição de ID 48504566, o apelante apresentou requerimento de desistência da Ação de Busca e Apreensão. Intimado para informar sobre a persistência do interesse no Recurso de Apelação, formulou pedido de desistência (ID 48769091). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (ID 47338109). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator